Tribunal: STF
Processo: RE 599977
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - 
   ESTABILIDADE FINANCEIRA - FORMA DE CÁLCULO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA 
   DE NATUREZA FUNCIONAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - 
   REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.965/RN - REAFIRMAÇÃO, 
   QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA 
   JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME 
   DESSA CONTROVÉRSIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.